Tribunal: TJDFT
Processo: 0738908-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SEGURO GARANTIA. ANÁLISE PENDENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada (embargante) visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.
2. Fatos relevantes. (i) a parte executada, ora agravante, apresentou apólice de seguro garantia para assegurar o juízo da execução fiscal; (ii) o Distrito Federal se manifestou pela não aceitação do título ofertado, com fundamento na Portaria PGDF n. 378/2019; (iii) a oferta da garantia está pendente de análise definitiva pelo e. Juízo da execução; (iv) o e. Juízo de origem indeferiu o efeito suspensivo aos embargos em razão da ausência de garantia integral reconhecida e a não demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano; (v) o pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível atribuir, de imediato, efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, à vista da pendente aceitação do seguro garantia pelo e. Juízo de origem e da necessidade de exame aprofundado acerca dos supostos vícios das CDAs (CPC, art. 919, §1o).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige, concomitantemente, (i) a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (requisitos da tutela provisória, CPC, art. 300) e (ii) a garantia integral da execução (CPC, art. 919, §1o; Lei 6.830/1990, art. 16, §1o).
5. No caso concreto, embora apresentada apólice de seguro garantia, sua aceitação ainda aguarda análise pelo Distrito Federal e pelo e. Juízo da execução, o que afasta, por ora, a comprovação da garantia integral.
6. Ademais, as alegações relativas à suposta cobrança indevida do ICMS-DIFAL e demais vícios das CDAs demandam exame aprofundado do acervo probatório e não se mostram suficientes, nesta fase de cognição sumária, para caracterizar probabilidade do direito apta à concessão da medida excepcional.
7. Ausentes, portanto, os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 919, §1o, e 1.019, I; Lei n.o 6.830/1980 (LEF), arts. 9o e 16; CTN, art. 151.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112, Tema 378; TJDFT, Acórdão 2001273, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe 02.06.2025; acórdão 1929971, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 16.10.2024; acórdão 1190000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe 09.08.2019; acórdão 2061334, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 10.11.2025.